Tribunal: TJMT
Processo: 1032332-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032332-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HARIELL ANTONINI DIAS FRANCO - CPF: 018.342.721-14 (RECORRENTE), HAIELL ANTONINI DIAS NAKAGAKI - CPF: 991.453.671-91 (ADVOGADO), ADYEN DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 14.796.606/0001-90 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1032332-74.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1032332-74.2024.8.11.0003

Recorrente:
Adyen do Brasil Ltda.

Recorrida:

Hariell Antonini Dias Franco

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou procedente ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais. A autora relatou a não entrega de produtos adquiridos em loja virtual, cujo pagamento foi intermediado pela recorrente, o que impediu a preparação do quarto de sua filha recém-nascida. A sentença condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de R$ 1.260,32 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente, na condição de intermediadora de pagamento, possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da não entrega dos produtos adquiridos; (ii) verificar se estão configurados os pressupostos para a indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente integra a cadeia de fornecimento e, por ter sido beneficiária direta dos valores pagos, atrai para si a responsabilidade solidária nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviço, independentemente da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do nexo entre a falha e o dano experimentado pelo consumidor.

5.

A ausência de resposta e de solução administrativa, apesar das reiteradas tentativas da consumidora, caracteriza desídia da empresa prestadora de serviço e ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana e ensejando a reparação moral.

6.

A empresa não produziu prova de que o pagamento foi destinado exclusivamente ao fornecedor nem de que o produto foi entregue, descumprindo o ônus previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A jurisprudência da própria Turma Recursal reconhece a responsabilidade do intermediador de pagamento pela restituição de valores em caso de não entrega dos produtos, especialmente diante da inércia em resolver a controvérsia administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O intermediador de pagamento responde solidariamente pelos vícios na prestação de serviço e pela não entrega de produto quando é parte da cadeia de fornecimento e beneficiário direto dos valores pagos.

2.

A falha na prestação de serviço, aliada à ausência de solução administrativa, autoriza a condenação por dano moral, quando caracterizado o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação e o nexo com o dano causado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 18; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, julgado em 06.03.2023, DJE 11.03.2023; TR-MT, Conclusão no 1, DJe no 11.799, págs. 14/15, julgado em 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1032332-74.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1032332-74.2024.8.11.0003

Recorrente:
Adyen do Brasil Ltda.

Recorrida:

Hariell Antonini Dias Franco

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Adyen do Brasil Ltda..

Ação:
de Restituição de Quantia Paga Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°
Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.
292090888
): julgou procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrida ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de dano moral, bem como a restituir à autora o valor de R$ 1.260,32 (mil duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

292090890
)
:

requer a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegitimidade passiva, ou alternativamente julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(
Id. 292091855)
:
Requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1032332-74.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°.
1032332-74.2024.8.11.0003

Recorrente:
Adyen do Brasil Ltda.

Recorrida:

Hariell Antonini Dias Franco

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora, no dia 24/09/2024,
adquiriu diversos itens no valor total de R$ 1.260,32 (um mil duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), conforme pedido n.o 250729871285697, com entrega prevista para 04/11/2024. A compra foi realizada com o objetivo de decorar o quarto da terceira filha da autora.

Contudo, no dia seguinte ao prazo estipulado para entrega, a recorrida entrou em contato com a recorrente e foi informada, em 08/11/2024, sobre um imprevisto na produção de dois dos itens adquiridos, sendo-lhe oferecido o envio parcial dos produtos disponíveis.

Após autorizar essa remessa parcial dos itens, a autora deixou de ser atendida e de obter qualquer resposta da empresa, mesmo após reiteradas tentativas de contato. A situação permaneceu sem resolução até o nascimento de sua filha, em 02/12/2024, impedindo que o quarto da criança fosse preparado com os itens adquiridos.

A empresa recorrente, em sede recursal, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou unicamente como intermediadora de pagamento na transação realizada pela autora, não possuindo, portanto, qualquer responsabilidade direta pela comercialização, entrega ou qualidade dos produtos adquiridos. Sustenta que sua atuação se limitou a viabilizar a operação financeira entre as partes, não podendo ser responsabilizada pelos vícios ou descumprimentos relacionados à prestação do serviço ou entrega dos bens.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente. Embora alegue atuar unicamente como intermediadora de pagamento, verifica-se que a empresa foi a efetiva beneficiária dos valores pagos pela autora, o que evidencia sua participação na cadeia de fornecimento. Nesse contexto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios e falhas na prestação de serviço ou entrega do produto.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 7 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
EM REGRA, TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS SÃO SOLIDÁRIOS PARA COM O CONSUMIDOR. CONTUDO, A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO FORA DAS REGRAS DO E-COMMERCE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA UTILIZADA, EXCLUSIVAMENTE, COMO MEIO DE PAGAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA.
” (grifei).

Assim, restando demonstrada sua vinculação com a relação jurídica objeto da demanda, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é notória, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que não acostou na defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou, ainda, que tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto.

Além disso, a recorrente não comprovou que o pagamento se deu de forma direta ao vendedor do produto e nem que ele foi entregue, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrida, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrente, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva nela recorrente, dos danos sofridos pelo recorrido e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso “sub examine”, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

De acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O
produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante desse contexto,
devida é a indenização a recorrida, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025